Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713328-69.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDA: SHEILA FERNANDES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. APENDICITE AGUDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE DA RECUSA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na ação de indenização por danos materiais e morais c/c cancelamento de plano de saúde, para rescindir o contrato firmado por culpa da requerida e condená-la a restituir o valor de mensalidade cobrada, além de compensação em danos materiais, de forma simples, e morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões a serem analisadas: (i) enquadramento da cegueira monocular (CID H54.4) não incapacitante como moléstia que enseja isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria; e, se cabível, (ii) definição do índice de correção monetária aplicável aos valores a serem ressarcidos. III. Razões de decidir 3. O Art. 35-C da Lei n. 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei estabelece o período máximo de carência de 24 horas, a teor do disposto no Art. 12, V, da referida lei. 4. O STJ consolidou o entendimento de que é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais. 5. Constatada a urgência decorrente do quadro de Apendicite Aguda, a cobertura pleiteada está apta a ocorrer, não podendo prevalecer a alegação exigência da observância do prazo de carência. 6. A situação emergencial demonstrada nos autos e a negativa de cobertura do atendimento, configura-se o dano moral, sobremodo porque a aflição psicológica e a angústia sofrida pela segurada se agrava diante de todo o contexto já vivenciado. 7. Tendo em vista a fixação do quantum dos danos morais em quantia razoável e proporcional, levando-se em consideração o caráter compensatório, punitivo e pedagógico, impositivo se faz a manutenção do valor arbitrado. 8. O CPC/2015 introduziu ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, iniciando-se pela condenação. Somente quando não houver condenação será levado em consideração o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o). IV. Dispositivo 9. Recursos conhecidos. Preliminar de rejeitada. No mérito, desprovidos. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 373, I, e 1.007. CDC, art. 42. Lei n. 9.656/98, art. 12, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001956, Rel. Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 21.5.2025; Acórdão 1979528, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 12.3.2025; Acórdão 1968660, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 12.2.2025; Acórdão 1913926, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 28.8.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.902.458/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.11.2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.163.020/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.5.2025; Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, j. 8.11.2017. A parte recorrente alega violação aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, e 35-C da Lei 9.656/1998, alegando inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral, diante da ausência de conduta arbitrária ou desprovida de fundamento por parte da operadora de saúde. Afirma que a cláusula de carência contratual para procedimentos cirúrgicos não poderia ter sido considerada abusiva. Entende ter ocorrido desproporcionalidade no valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, e 35-C da Lei 9.656/1998. Isso porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027